Tribunal: STF
Processo: ARE 1512192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESPROVIMENTO.



    1. O presente agravo veicula irresignação contra decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que condenou o Município de Imperatriz ao pagamento, à ora agravante, de adicional por tempo de serviço. Discute-se a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios referentes à fase satisfativa do processo, além da plausibilidade do desconto das contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor da condenação.



    2. O pedido do agravante atinente ao pagamento de contribuições previdenciárias não deve ser deferido por não haver título que embase a sua execução, já que não há menção à matéria na petição inicial, nem houve a respectiva condenação no bojo do título judicial exequendo.



    3. O art. 85, §7º, do CPC, estabelece que “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. Na hipótese sub examine, não é devida essa verba honorária, já que não foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, e foi extrapolado o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do Município de Imperatriz, de 10 (dez) salários-mínimos vigentes, estabelecido na Lei Municipal nº 1.140/2005. Portanto, é necessário que haja, no caso, a expedição de precatório, o que impede a fixação de honorários tocantes ao cumprimento de sentença, uma vez que não foi ofertada impugnação pelo ente público executado.



    4. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa toada, é de se ver que o Município de Imperatriz, em suas contrarrazões ao apelo, afirmou expressamente que o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor em seu âmbito é de 10 (dez) salários-mínimos. Ao lado disso, juntou com sua peça a Lei Municipal de nº 1.140/2005 (id 28123988), a qual, nos termos de sua ementa, “estabelece limite de valor para a pactuação em pagamento de débitos de pequeno valor da fazenda pública municipal e dá outras providências”.



    Bem analisando o articulado desse diploma, verifico que, de fato, em seus dois primeiros artigos, há disposições a respeito da retenção mensal de percentual das parcelas do Fundo de Participação do Município para pagamento de débitos judiciais de pequeno valor do Município de Imperatriz perante a Justiça do Trabalho.



    Todavia, no artigo 3º, há a previsão de que “serão considerados de ‘pequeno valor’ perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz - MA, os débitos ou obrigações que tenham valor igual ou inferior a dez (10) salários-mínimos vigentes”. Esse dispositivo, grifo, é independente dos dois artigos anteriores – não se trata de parágrafo de algum desses artigos, ou a eles faz remissão, a subordinar a matéria ao âmbito do pagamento de débitos judiciais de pequeno valor do Município de Imperatriz perante a Justiça do Trabalho. Inexiste, inclusive, dispositivo na lei que a limite a esse âmbito material. Com efeito, o diploma legal em questão trata não apenas sobre o pagamento desses débitos de índole trabalhista, mas também versa de maneira geral sobre o teto para pagamento de obrigações de pequeno valor pelo Município de Imperatriz. Nesses termos, não há como se escapar à conclusão contida no acórdão impugnado de que o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do Município de Imperatriz é de 10 (dez) salários-mínimos vigentes, consoante estabelecido na Lei Municipal nº 1.140/2005. Inexiste, dessa forma, erro material a ser corrigido.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, pois "o embargante impugnou especificamente, bem como, demonstrou a violação ao artigo 87, II do ADCT, e, aos princípios da legalidade". Aduz, ainda, ser inaplicável a Súmula 280/STF.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que (i) a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF e (ii) que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1o de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente